Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Uma vez que a parte agravante atacou os fundamentos constantes da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, considerando a inexistência de perda de objeto recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Considerando que a ora agravada foi a segunda colocada no certame licitatório, e que com a desclassificação da ora agravante, foi convocada para firmar contrato com o BRB, é de se reconhecer seu interesse recursal.
3. Quanto ao mérito, não há como alterar a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia do “decisum a quo”, tendo em vista que preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC.
4. No caso em exame, a liminar postulada pela impetrante, ora agravante, não pode ser deferida, porquanto a fundamentação do “writ” não se mostra relevante. Isso porque o art. 56, § 1o, inciso III, da Lei n. 8.666/93, estabelece a fiança bancária como uma das modalidades de garantia contratual, o que não foi atendido pela agravante.
5. Agravo Interno conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.